Tribunal: STF
Processo: HC 226200
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Gude, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 795.275/SC.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de e 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, por infração ao disposto no art. 180, caput, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e art. 311, caput, do CP.



    Alega a defesa, em suma, a necessidade de se desconstituir a condenação por ter desrespeitado flagrantemente o dispositivo do artigo 155 do CPP, utilizando-se exclusivamente de elementos informativos para sustentar a condenação.



    Requer, liminarmente, seja a sentença condenatória cassada, declarando-se a absolvição do paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    Examinados os autos. Decido.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois, segundo o Tribunal local a condenação não está fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, mas no laudo pericial, outras provas (documento de veículo, o termo de reconhecimento e entrega e mídias) e em relatos colhidos em ambas as etapas da persecução penal. Então, a desconstituição dessas conclusões demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado na via eleita. 2. Não há que se falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto devidamente observado o disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal para a fixação do modo semiaberto. 3. Agravo regimental improvido”. (Doc. 7).



    Pelo que há no acordão emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em seu voto, a condenação teve por base todo o conjunto probatório, e não apenas a prova colhida na fase inquisitorial, ratificado em Juízo:



    “Assim, concluído pelo Tribunal local que a condenação não está fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, mas em laudo pericial, outras provas (documento de veículo, o termo de reconhecimento e entrega e mídias – fl. 175) e relatos colhidos em ambas as etapas da persecução penal (fl. 175), a desconstituição dessas conclusões demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado na via eleita”.



    Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada não sentido de que o documento no âmbito do inquérito corroborado por outras provas, produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.” (HC nº 107.437. Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/8/11)



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA EMPRESTADA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL A CORROBORAR A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUESTIONADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.” (HC nº 133.773, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/16)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 160.842-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/18) 



    Vale destacar, ainda, que infirmar o entendimento das instâncias ordinárias a respeito da existência de outras provas ou não demandaria o reexame do suporte fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente